Tribunal: STF
Processo: HC 259225
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 201.634/BA, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei n. 12.850 /2013; art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06; e art. 1º, § 1º, II e § 4º, da Lei n. 9.613 /1998. 



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requistos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta que tem situação processual equivalente à corré, que não foi presa cautelarmente, portanto faz jus a tratamento idêntico.



    Requer-se, por fim:



    “Ante o exposto, requer que seja o pleito julgado pela CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor de M.E.P.S., expedindo-se o competente alvará de soltura, de modo a que possa a Paciente aguardar o julgamento do Writ em liberdade. 



    Após, seja a ordem concedida, ratificando-se a liminar, para que possa a Paciente responder ao processo solta.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do acórdão impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da recorrente, denunciada por integrar organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. 



    2. A recorrente foi apontada como tesoureira da organização criminosa, movimentando recursos financeiros significativos, incompatíveis com sua renda declarada, o que justificou a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    3. O Tribunal de Justiça da Bahia denegou a ordem de habeas corpus, fundamentando a manutenção da prisão preventiva na periculosidade da recorrente e na gravidade dos crimes imputados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da recorrente deve ser revogada, considerando a alegação de similitude fático-processual com corré beneficiada por liberdade provisória. 



    5. Outra questão em discussão é a alegação de que circunstâncias pessoais favoráveis da recorrente justificariam a revogação da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão monocrática foi mantida, pois a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a função de tesoureira da recorrente na organização criminosa. 



    7. A alegação de similitude fático-processual com corré beneficiada por liberdade provisória foi afastada, pois a recorrente detém função diferenciada na organização, indicativa de maior periculosidade. 



    8. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam a segregação cautelar. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como os indícios de materialidade e autoria e de envolvimento com organização criminosa.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão desta Corte, pois



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente